Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. CONCEITO DE CONSUMIDOR FINAL. TEORIA SUBJETIVA (FINALISTA). MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO A CADA NOVA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO RELATIVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que a empresa que contrai o empréstimo não se equipara ao consumidor destinatário final.

2. As circunstâncias de se tratar de microempresa e de haver hipossuficiência econômica em relação ao banco não atraem a incidência das regras protetivas do consumidor à empresa que contrata capital de giro.

3. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. No caso concreto, o contrato de abertura de crédito estabelece que, a cada utilização ou reutilização de parcelas do capital de giro, o cronograma de reposição do crédito será automaticamente recomposto em doze parcelas mensais contadas do dia de utilização do crédito, com prorrogação da vigência do contrato de forma automática e sucessiva a cada nova liberação de crédito. Rejeitada a prejudicial de prescrição.

5. A declaração unilateral expressa em notificação extrajudicial possui valor probatório relativo, que não se sobrepõe a eventual declaração bilateral das partes (contrato).

6. É lícito ao autor da ação de cobrança comprovar a existência da dívida por todos os meios de prova permitidos pelo ordenamento jurídico. A ausência de assinatura do contraente no contrato de disponibilização de capital de giro pode ser suprida por extratos bancários que indiquem a liberação de valores dentro dos limites contratados, com expressa referência à numeração do contrato.

7. Em se tratando de contrato bancário para obtenção de capital de giro, o crédito é liberado na medida da necessidade de o contraente adquirir produtos para venda em seu estabelecimento comercial, e pode não coincidir com o valor total do crédito disponibilizado na data da contratação.

8. A revisão de contratos bancários exige prova da alegada abusividade dos juros, que pode ser extraída em comparação com a taxa média do mercado e, também, da periodicidade de sua incidência.

9. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.

10. No que diz respeito à comissão de permanência não há ilegalidade na cobrança, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora.

11. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.

12. No caso concreto, a ré distorce de maneira manifesta e desarrazoada o conteúdo dos documentos apresentados pelo banco, e apresenta, para fundamentar suas alegações, extrato bancário referente a período que não coincide com as datas de liberação dos créditos indicadas na inicial ou com o vencimento do contrato. Mantida a multa por litigância de má-fé.

13. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Multa por litigância de má-fé mantida. Unânime.